Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700765-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE MIZIARA NETO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, em fase de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos pressupostos, para suspender a cobrança de parcela de empréstimo contratado com o réu, supostamente em fraude, visando à quitação de saldo devedor de outro mútuo com o Banco Santander. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Dispõe o artigo 80 inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: [...] III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, excepcionalmente, admite-se o agravo de instrumento, desde que demonstrados a verossimilhança da alegação e o risco de dano. No caso, porém, não vislumbro a presença de tais requisitos. A suspensão da exigibilidade de parcela de empréstimo supostamente contratado mediante fraude, requer que seja evidenciado minimamente a participação ativa da instituição bancária no evento. No caso, contudo, ao que consta, o autor por meio de mensagens com um suposto representante bancário e seguindo suas instruções e mediante a apresentação de documentos, formalizou a contratação de um empréstimo consignado com o réu, autorizando o desconto em folha por meio do Portal do Servidor “SOUGOV”, e ao receber o crédito em sua conta transferiu os recursos para um terceiro, acreditando estar quitando outro empréstimo com o Banco Santander. Nesse quadro, até que se apure a eventual responsabilidade do Banco nos eventos narrados, não há elementos para afastar a exigibilidade das parcelas do empréstimo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito